Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ADEMIR RODRIGUES ALVES (agravante/executado) em face da decisão (ID 242282363, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0731296-92.2021.8.07.0001, proposta por GHISLAINE MARIA DE OLIVEIRA BARROS, EDUARDA FARIA ABRAHAO MACHADO e CAMILA LOPES TAVARES (agravadas/exequentes), na qual o magistrado indeferiu a impugnação à penhora, sob a alegação de que “a penhora deferida diverge do fundamento legal invocado pela executada, uma vez se tratar de penhora de crédito devido ao executado oriundo de verba indenizatória concedida a ele em sede de cumprimento de sentença. Veja-se que os valores em comento não possuem qualquer condão de crédito oriundo de caderneta de poupança e tampouco de verba salarial, uma vez verificado o cunho indenizatório”. Em suas razões recursais (ID 74693723), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que a decisão agravada, ao manter a penhora sobre verbas indenizatórias, desconsidera a realidade fática e financeira do agravante, que demonstra, de forma clara e inequívoca, a dependência desses valores para sua própria subsistência e a de seus dependentes. Aduz que a alegação de que a verba penhorada possui natureza indenizatória não pode, por si só, justificar a constrição, especialmente quando se constata que essa é a única fonte de renda do agravante, atualmente aposentado. Defende que a manutenção da penhora, nessas circunstâncias, implica em flagrante prejuízo ao princípio da dignidade da pessoa humana do agravante, uma vez que tal princípio, consagrado na Constituição Federal, exige que sejam asseguradas condições mínimas de existência, que permitam ao indivíduo viver com o mínimo de conforto e segurança, sendo que a privação de recursos essenciais, como aqueles provenientes de verbas indenizatórias, que se destinam a suprir necessidades básicas, como alimentação, moradia e saúde, atenta contra esse princípio fundamental. Argumenta que o perigo na demora é evidente, uma vez que a demora na reversão da penhora agrava a situação de vulnerabilidade do Agravante, que se vê privado de recursos essenciais para sua sobrevivência. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para determinar: a) a nulidade da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, por cerceamento de defesa, bem como a intempestividade da decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação; b) a reforma da decisão que manteve a penhora sobre os precatórios, devendo ser resguardada a impenhorabilidade prevista em lei; c) a declaração de excesso de execução, com a consequente extinção da execução; e d) a impossibilidade de penhora de qualquer valor que comprometa a subsistência do executado. Preparo (ID 74715131). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado indeferiu a impugnação à penhora, sob a alegação de que “a penhora deferida diverge do fundamento legal invocado pela executada, uma vez se tratar de penhora de crédito devido ao executado oriundo de verba indenizatória concedida a ele em sede de cumprimento de sentença. Veja-se que os valores em comento não possuem qualquer condão de crédito oriundo de caderneta de poupança e tampouco de verba salarial, uma vez verificado o cunho indenizatório”. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, todas as questões referentes às demandas do presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator